Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705551-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAMILIS FERREIRA ALFAIA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO O DA SQN 403, DEBORAH KARINA BRACARENSE AGOSTINI, ANDRE HENRIQUE ALVES MONTEIRO, CONCEICAO DE MARIA PAULO DE BARROS D E S P A C H O INTIME-SE a apelante JAMILIS FERREIRA ALFAIA para, no prazo de 5 dias úteis, efetuar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC. Brasília – DF, 21 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora